Tribunal: TJSP
Processo: 0003126-79.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação - Materialidade e autoria demonstradas – Circunstâncias fáticas reveladoras da ciência da origem espúria dos bens - Condenação de rigor - Penas bem dosadas - Réu reincidente e portador de maus antecedentes - Regime semiaberto mantido - Inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos - Recurso desprovido.